Tribunal: TJSP
Processo: 1501169-66.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Jales, que absolveu João

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Jales, que absolveu João Pedro Vieira Maldonado da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06), sob fundamento de insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP). O réu foi abordado pela Polícia Rodoviária ao trafegar de motocicleta acompanhado de uma adolescente, tendo sido apreendida porção de 17,70g de maconha. A acusação sustentou destinação comercial da droga com base em antecedentes e relatórios de inteligência policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado por tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, ou se deve prevalecer a absolvição por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento do réu, prestado sob o crivo do contraditório, é coerente com as demais provas, especialmente com o relato do policial militar responsável pela abordagem, que confirmou a ausência de elementos objetivos que indicassem o tráfico.
4. A quantidade de droga apreendida (17,70g de maconha) é compatível com o uso pessoal, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a destinação comercial do entorpecente.
5. As informações de inteligência e interceptações telefônicas não se vinculam, temporal e causalmente, ao fato narrado na denúncia, o que impede sua utilização como fundamento exclusivo para condenação.
6. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado diante da ausência de provas claras e seguras quanto à prática do crime de tráfico de drogas na ocasião narrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova clara e segura da destinação comercial do entorpecente apreendido.
2. Informações de inteligência não vinculadas causalmente ao fato específico imputado não autorizam, por si só, a condenação penal.
3. Na ausência de prova suficiente da autoria delitiva, impõe-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal no 0005928-52.2013.8.16.0131, Rel. Des. Pedro Luis Sanson Corat, 4a Câmara Criminal, j. 16.02.2023.